Tribunal: TJMT
Processo: 1027854-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027854-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), P C CARNEIRO RIOS - CNPJ: 30.940.692/0001-19 (AGRAVADO), PAULO CESAR CARNEIRO RIOS - CPF: 790.629.971-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. CITAÇÃO FRUSTRADA. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR INEXITOSA. DISPENSA DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo por entender ausente o esgotamento das diligências para citação dos executados em ação de execução fundada em contrato de confissão de dívida garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se, diante da frustração das tentativas de citação do devedor em diversos endereços, é legítima a decretação do arresto de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ainda que não esgotadas todas as possibilidades formais de localização do executado.

III. Razões de decidir

O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do devedor não encontrado, desde que frustrada sua citação, sendo desnecessário o esgotamento absoluto das diligências.
Comprovadas diversas tentativas infrutíferas de citação em endereços distintos, resta configurada a hipótese autorizadora do arresto executivo, que visa resguardar a utilidade do processo e assegurar eventual penhora futura.

A jurisprudência do STJ e desta Câmara reconhece a viabilidade da medida de arresto online como providência cautelar legítima diante da ausência de localização do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, é admissível mesmo antes do esgotamento absoluto das tentativas de citação, desde que demonstrada a frustração das diligências empreendidas. 2. A decretação do arresto não ofende o contraditório, pois visa garantir a efetividade da execução e poderá ser convertida em penhora após a citação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível de Tangará da Serra
, que nos autos da execução que move contra
P C Carneiro Rios e outro,
indeferiu o pedido de arresto executivo formulado pela instituição bancária, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências voltadas à citação dos executados.

Em suas razões recursais, o agravante defende que a controvérsia envolve a execução de obrigação oriunda de contrato de confissão de dívida, garantido por alienação fiduciária de caminhão da marca MAN, modelo TGX 29.440 6X4 T, ano 2014, com valor atualizado de R$ 375.859,18 e, que frustrada a busca e apreensão do bem, a ação foi convertida em execução, sem êxito na citação dos devedores, mesmo após tentativas em três endereços distintos, sendo todos infrutíferos. Defende que o indeferimento do arresto por ausência de esgotamento das diligências viola o disposto no art. 830 do CPC, cuja interpretação majoritária, inclusive do STJ, entende pela necessidade de diligências exaustivas para localização do executado, sendo que a medida se justifica pela necessidade de resguardar o resultado útil do processo executivo, especialmente diante do risco de dilapidação patrimonial por parte dos devedores. Diante disso, requer provimento do recurso, a fim de que se determine a realização imediata de constrições via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, nos termos do art. 830 do CPC.

A tutela recursal foi indeferida (id. 309047864).

Sem contraminuta ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo
Banco Bradesco S.A.
.

Durante a marcha processual, visando o prosseguimento da demanda, bem como para garantir a efetividade da execução, foi requerido o arresto executivo via sistema
Sisbajud
,
pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição das declarações de imposto de renda junto à Receita Federal (via INFOJUD), relativas aos últimos cinco anos.

Contudo, o Magistrado de origem indeferiu tal pleito, consignando que ainda não houve o esgotamento das diligências para citação válida dos executados.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difílcil elucidação.

Como cediço, o arresto visa apreensão cautelar de bens do devedor, com finalidade de garantir uma futura execução, conforme previsão no artigo 830 do CPC, o que pressupõe, tão somente, a frustração na citação do executado e a localização do seu patrimônio, a ser realizada, inclusive, de ofício pelo Oficial de Justiça.

Assim, ineficazes as tentativas de citação do devedor, não existe impedimento legal para o deferimento do arresto de ativos financeiros, para fins de cumprimento da obrigação, cabendo ao Juiz, inclusive, o impulso oficial.

No caso dos autos, o banco exequente agravante comprovou as inúmeras tentativas de citação dos executados agravados no endereço fornecido pelo contrato, não sendo conhecida a sua atual localização.

Assim, considerando as infrutíferas tentativas de citação dos devedores por não terem sido localizados, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de arresto online.

É que, tratando-se de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo, basta não localizar o executado para sua citação. Justamente por isso, é acertado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em admitir o arresto executivo online pelo sistema
BACENJUD e SISBAJUD
, confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido
.” (Resp 1.822.034 SC 2019/0181839-6, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 15.06.21)

Desse modo, se o devedor se der por citado em algum momento antes do arresto, este será convertido em penhora. Logo, a referida medida não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aliás, providências foram tomadas para tentar possibilitar o contraditório, que não se consumou em face da postura dos devedores.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA DO ENDEREÇO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD E INFOJUD – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CITAÇÃO FRUSTRADA DOS DEVEDORES – ARRESTO ONLINE DE VALORES – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. Quanto ao pedido de pesquisa do endereço por meio do sistema RENAJUD e INFOJUD, constata-se que não foram levadas ao crivo do Juízo de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pleitos não conhecidos. “O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação
”
(TJ-MT 10228392420208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021).
” (Rai n. 1002412-69.2021.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira, j. 23.03.22)

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, deferir o arresto executivo em face dos agravados, via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025